Tribunal: TJMT
Processo: 1025630-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1025630-63.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JOSE DA SILVA BIANCHI - CPF: 503.575.651-34 (RECLAMANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (BENEFICIÁRIO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

RELATÓRIO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

Egrégio Colegiado:

Trata-se de Reclamação, formulada por José da Silva Bianchi, contra a decisão, proferida pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado n. 0001272-46.2015.8.11.0026, interposto pelo Reclamante, sobre o fundamento de ter ocorrido a prescrição da pretensão autoral.

O Reclamante defendeu, em síntese, que a Turma Recursal Única, ao negar provimento ao Recurso, feriu diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que são claros quanto à inocorrência da prescrição, no que pertine a cobrança das diferenças remuneratórias, decorrente da incorreta conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, e da necessidade de liquidação de sentença, para aferir se a reestruturação da carreira corrigiu a referida defasagem.

Sustentou, ainda, que a decisão combatida é contrária ao entendimento das Cortes Superiores, notadamente, a Súmula n. 85 do STJ, no sentido de que, tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição, apenas, das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação.

Argumentou, ademais, que, no caso do Autor, a legislação que reestruturou a carreira do cargo que ocupa não promoveu a correção da defasagem da moeda, em razão da conversão para a URV.

Requereu, então, a procedência da Reclamação, para que seja afastada a prescrição e reconhecido o direito do Autor, no sentido de condenar o Município de Arenápolis a incorporar na sua remuneração o percentual de 11,98%, em razão da perda ocorrida quando da conversão da moeda.

O Município de Arenápolis, interessado no feito, embora citado, não contestou a presente ação (id. 79422970).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito, por entender inexistir interesse público, ou social, que legitime a sua intervenção (id. 81093487).

É relatório.

VOTO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

Egrégio Colegiado:

Como visto no relatório, José da Silva Bianchi propôs a presente Reclamação contra a decisão, proferida pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado n. 0001272-46.2015.8.11.0026, por ele interposto, sobre o fundamento de ter ocorrido a prescrição da pretensão autoral.

Extrai-se dos autos que o Reclamante, servidor público municipal, manejou Ação de Cobrança contra o Município de Arenápolis, objetivando fosse o ente público condenado a incorporar, na sua remuneração, o percentual de 11,98%, em razão da perda ocorrida quando da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

O Juízo da Primeira Instância julgou improcedente o pedido, porque entendeu que, com a reestruturação da carreira do servidor, não há falar em percepção das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda.

Contra essa decisão, o Reclamante interpôs um Recurso de Apelação, tendo, esta Corte Estadual, declinado da sua competência à Turma Recursal Única, em razão do que decido no IRDR n. 85.560/2016, que reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A Turma Recursal Única, ao decidir o sobredito Recurso, manteve a decisão que julgou improcedente a ação e reconheceu a prescrição da pretensão, sobre o fundamento de que o início do marco prescricional, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, é a edição da primeira lei de reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.

Diante desse
decisum
, José da Silva Bianchi deflagrou a presente Reclamação, conforme os fundamentos expostos no Relatório.

Esse o contexto fático-jurídico.

De antemão, sinalizo, que a conclusão do meu voto será pela
improcedência
da presente ação.

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pelo Reclamante, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, tem proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ

–

SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Destaquei).

Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citados alhures, imperioso reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a lei que implementou o novo regime remuneratório dos servidores do Município de Arenápolis, editadas no ano de 2002, e o ajuizamento da ação, ocorrido em 05/08/2015, de sorte que está prescrita a pretensão do Autor, ora Reclamante, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Esse, aliás, é o recente posicionamento desta Seção de Direito Público, que julgou improcedente a Reclamação n. 1009515-64.2020.8.11.0000, da relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, cujo acórdão ficou assim ementado:

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.

In casu
, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição.

Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação. (N.U 1009515-64.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Seção de Direito Público, Julgado em 21/01/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

Diante desse cenário, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor é o termo
a quo
para o início do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, correta a decisão da Turma Recursal Única que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, manejada por José da Silva Bianchi, mantendo-se inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso Inominado n. 0001272-46.2015.8.11.0026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021